Tribunal: TJPA
Processo: 0808396-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808396-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GP PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL, DIANTE DAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão monocrática, que não conheceu o agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida em 1º grau, que indeferiu a produção de prova pericial, diante das provas já existentes nos autos.

2. Conforme consignado na decisão monocrática, embora a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento tenha sido mitigada pela jurisprudência pátria, quando constatada a presença de efetivo prejuízo à parte, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, pois não se vislumbra imediato perigo de dano grave ou de difícil reparação a ser ocasionado ao Agravante com a decisão agravada, uma vez que há provas nos autos que, segundo entendimento do julgador originário são suficientes para formação de seu convencimento.

3. A ação originária não se trata de ação de desapropriação, trata-se de ação indenizatória, em decorrência do alegado prejuízo ao fundo de comércio do locatário, inexistindo a obrigatoriedade de realização da prova pericial, na forma do art. 23 do Decreto Lei 3.365/41.

4. O processo, na origem, encontra-se concluso para julgamento e, em caso de improcedência da pretensão do Agravante, o alegado prejuízo na produção de provas poderá ser apreciado perante este Juízo
ad quem
, por ocasião do julgamento da apelação, devendo prevalecer a taxatividade do art. 1.015 do CPC, acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

5. Agravo interno conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GP PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, diante da decisão monocrática constante no documento de id. 10169356, que não conheceu do agravo de instrumento (processo nº 0808396-97.2022.8.14.0000).

A Decisão Monocrática impugnada pelo Recorrente, não conheceu do Agravo de Instrumento, ante a ausência de cabimento com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por manifesta inadmissibilidade, ante a taxatividade prevista no CPC/15.

Oficie-se ao Juízo a quo comunicando a presente decisão.

(...)

Em razões de agravo interno, o agravante sustenta o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, diante da mitigação do rol de hipóteses do cabimento do recurso previsto no art. 1.015 do CPC/15 e da demonstração do prejuízo, caso seja mantida a decisão de 1º grau.

Aduz que a parte frontal do imóvel foi expropriado pelas obras da Fazenda Estadual para a execução das obras do BRT Metropolitano, inviabilizando o ingresso no estabelecimento, impedindo o fluxo de veículos consumidores, assim como de caminhões-tanque, o que prejudica o faturamento e afeta o fundo de comércio, sendo passível de indenização que deve ser quantificada mediante a realização de perícia.

Afirma que a prova pericial se faz necessária para demonstrar os prejuízos suportados com a desapropriação de parte do imóvel do qual é locatário e instalou um Posto de Combustíveis, o que demanda conhecimento técnico que vai além dos conhecimentos jurídicos.

Prossegue aduzindo que, com a manutenção do indeferimento da prova pericial, o processo poderá ser encerrado sem a correta mensuração dos prejuízos causados pela obra pública e que, o próprio mérito da sentença ficará comprometido, pois não se terá conhecimento da dimensão do que foi afetado.

Assevera que o indeferimento da prova pericial acarreta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa e que o cabimento da prova técnica é cabível com fundamento no art. 156 do CPC, bem como por se tratar de demanda que envolve desapropriação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão monocrática, que não conheceu o agravo de instrumento interposto como o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida em 1º grau, que indeferiu a produção de prova pericial, diante das provas já existentes nos autos.

Conforme consignado na decisão monocrática, embora a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento tenha sido mitigada pela jurisprudência pátria, quando constatada a presença de efetivo prejuízo à parte, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, pois não se vislumbra imediato perigo de dano grave ou de difícil reparação a ser ocasionado ao Agravante com a decisão agravada, uma vez que há provas nos autos que, segundo entendimento do julgador originário são suficientes para formação de seu convencimento.

Registre-se que a ação originária não se trata de ação de desapropriação, trata-se de ação indenizatória, em decorrência do alegado prejuízo ao fundo de comércio do locatário, inexistindo a obrigatoriedade de realização da prova pericial, na forma do art. 23 do Decreto Lei 3.365/41.

Ademais, o processo na origem se encontra concluso para julgamento e, em caso de improcedência da pretensão do Agravante, o alegado prejuízo na produção de provas poderá ser apreciado perante este Juízo ad quem, por ocasião do julgamento da apelação, devendo prevalecer a taxatividade do art. 1.015 do CPC, acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO
. PRECEDENTES. Não resta demonstrada a hipótese de cabimento da irresignação, via agravo de instrumento, contra a decisão recorrida que indefere a produção de prova pericial. Decisão não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, não sendo hipótese de mitigação. Precedentes desta câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 52145309520218217000 RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 01/12/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INADMISSIBILIDADE
. 1) As decisões atacáveis por agravo de instrumento se reduzem, segundo grande parte da doutrina, ao rol que se encontra previsto de forma taxativa no artigo 1.015 do CPC. 2) Seguindo a lógica de raciocínio estabelecida pelo legislador, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento que não se encontram relacionadas o artigo 1.015 do mencionado diploma processual, situação na qual se insere aquela que indefere a produção da prova pericial, devem ser impugnadas na apelação ou em contrarrazões de apelação (artigo 1009, § 1º, do CPC). 3) Mostra-se equivocada a tese defendida pelos recorrentes de que a decisão de indeferimento de prova diz respeito ao mérito para, então, sustentar o cabimento do agravo de instrumento na espécie, com fulcro no inc. II do art. 1.015, do CPC/2015, vez que a atividade probatória possui natureza instrumental e tem por finalidade o aparelhamento do processo com os elementos suscetíveis de convencer o julgador sobre os fatos afirmados pelas partes e, assim, contribuir para a solução do tema decidendum (mérito causa). 4
) Seja como for, mesmo para os que defendem a possibilidade de utilização do agravo de instrumento nos casos em que haja risco de dano irreparável ou difícil reparação, tal como sustentam respeitáveis juristas, o indeferimento da produção da prova pericial, no caso, não se qualifica como hábil a causar prejuízo aos recorrentes, uma vez que tal circunstância, por si só, não nos permite antever que o futuro provimento jurisdicional será desfavorável ao seu interesse.
5) Ademais, no caso de eventual julgamento desfavorável aos seus interesses, poderão, ainda, os réus expor a sua insurgência no eventual recurso de apelação que venham interpor, ou em suas contrarrazões ao apelo que porventura venha a ser interposto pela parte autora. 6) Os agravantes não demonstraram urgência que justifique aplicação da tese sufragada em sede de julgamento do REsp nº 1.704.520-MT, no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."
6) Deste modo, sendo inadequado o recurso de agravo de instrumento enquanto via eleita para atacar a decisão que indeferiu a produção da prova pericial, o que configura defeito insanável, tem-se por manifesta a sua inadmissibilidade
7) Recurso do qual não se conhece.

(TJ-RJ - AI: 00769894720208190000, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/11/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.ROL TAXATIVO DAS DECISÕES SUSCETÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO
. Segundo a sistemática adotada pelo NCPC, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (art. 1.015 do CPC/2015
). A decisão que indefere a realização de prova pericial em sede de embargos à execução fiscal não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento desse recurso previstas no NCPC
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA NO ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC/2015.

(TJ-RS - AI: 70085281087 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 22/07/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021) (grifei)

Desta forma, deve ser mantida a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, ante a ausência de cabimento do recurso

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2023